Tribunal: STF
Processo: Rcl 66469
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), proferida nos autos do Processo nº 0017697-34.2015.5.16.0003, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e na ADI nº 2.418 e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Luís narra que, nos autos em referência, houve o redirecionamento da execução de sentença decorrente da sua condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas ao beneficiário Ricardo Fernando Santos Braga.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto



    “[t]rês são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amolda-se perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema.



    Isso resta evidente a partir da descrição cronológica do presente caso realizada no primeiro tópico desta peça inicial.



    Em síntese, a condenação subsidiária deste ente municipal firmou-se nas culpas in eligendo e in vigilando e na inversão do ônus da prova. Ressalte-se que no decisum omite-se em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu-se responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador.



    De acordo com o entendimento dessa Suprema Corte, preconizados na ADC 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas. 



    Evidente que o acórdão atacado, desafiou os precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, consequentemente formou título executivo em desatenção a norma constitucional representada pelo art. 102, §2º, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado.



    Reitere-se que por ocasião do julgamento do mérito do RExt 760.931, reafirmou-se o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.” 



    Requer



    “a) o deferimento da tutela de urgência, para determinar que a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região promova a imediata suspensão do processo originário (Proc. 0017697-34.2015.5.16.0003), inclusive dos prazos recursais, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa observar os artigos 97, 103 e 102, §2º, todos da Constituição Federal, além de aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2418, ADC 16 e o RExt 760.931, além de patente violação à Súmula Vinculante 10;



    (...)



    e) preliminarmente, a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º, da CF, e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º, CPC; e 884, §5º, CLT; 



    f) no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC;



    g) subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931;”



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



     Dentro desse contexto, o Município de São Luís pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2019 (e-doc. 2, p. 179), ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010) e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG), tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público, pelos seguintes fundamentos:



    “Inexigibilidade da obrigação em razão da coisa julgada inconstitucional 



    Aduz o agravante a inexigibilidade do título judicial ao argumento de que a obrigação que ora se tenta executar é inexigível, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF. 



    No tocante à inexigibilidade do título executivo judicial, ressalta-se de início que o art. 884, § 5º, da CLT estabelece, in verbis:



    "Art. 884 [...] 



    § 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal."



    A sentença (ID b4047ee), mantida pelo acórdão de ID 4eb7013, que gerou o título executivo atacado pelo agravante reconheceu expressamente a sua omissão quanto à fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais, estando assim de acordo com os julgamentos proferidos pelo STF. 



    Com efeito, pretende o ente público o reexame de matéria que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, no caso a responsabilidade subsidiária estabelecida, o que somente pode ser realizada por ação própria. 



    Logo, incabível a discussão acerca da responsabilidade subsidiária do agravante, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada.



    (...)



    Destarte, no presente caso, não há que se falar em aplicação ou interpretação incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária deu-se mediante a aplicação da diretriz da Súmula nº 331, V, do TST, nos limites fixados pelo STF na ADC nº 16. 



    Nego provimento ao recurso quanto à matéria.” (e-doc. 6, p. 3)



    Verifico que, no presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento desta Corte à época do julgado, especialmente, porque, considerado os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Ademais, o debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada está em discussão no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1.118 RG), cujo exame o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente